Tribunal: TJBA
Processo: 8047864-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047864-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANDRE ROCHA SANTOS, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, JANAINA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: URUCUCA CAMARA MUNICIPAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em Ação Anulatória, na qual se pleiteava a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da rejeição das contas do Embargante relativas aos exercícios de 2014 e 2015, sob a alegação de nulidades no processo administrativo, especialmente cerceamento de defesa. O acórdão impugnado entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por demandar dilação probatória, e revogou decisão anterior que havia concedido tutela em sede de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas relativas ao suposto cerceamento de defesa no processo administrativo de rejeição de contas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado afasta expressamente a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com fundamento na necessidade de dilação probatória, o que descaracteriza a alegada omissão. 4. O recurso revela nítido inconformismo com a conclusão do acórdão, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ. 5. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos são rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando evidenciado o caráter protelatório dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022, I a III, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047864-43.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante FERNANDA SANTOS DA SILVA e como embargado URUCUCA CAMARA MUNICIPAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.